Tribunal: TJDFT
Processo: 0721732-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO FUNDAMENTAL. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo.
2. Os documentos "úteis" ou "fundamentais", referidos na regra prevista no art. 319, inc. VI, do CPC, não se confundem com os "indispensáveis" ou "substanciais" aludidos na regra estabelecida no art. 406 do CPC. 2.1. A esse respeito, observe-se a doutrina de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier (MEDINA, José Miguel Garcia. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno: parte geral e processo de conhecimento. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 185-186): “Parte da doutrina divide os documentos indispensáveis em substanciais (aqueles que a lei expressamente exige para que a ação possa ser proposta) e fundamentais (aqueles referidos pelo autor em sua petição como fundamento de seu pedido). O preceito legal em questão aplica-se às duas espécies de documentos. Segundo outra concepção, documento indispensável é aquele sem o qual o mérito da causa não pode ser julgado, como a certidão de casamento na ação de separação judicial. Outros documentos destinados à produção de provas seriam considerados apenas úteis, para esta concepção. Assim, não foram considerados documentos indispensáveis, dentre outros, os comprovantes de pagamento, em ação de repetição de indébito”.
3. Nas hipóteses de ausência da juntada, aos autos, dos documentos substanciais, deve ser aplicada a regra prevista no art. 321 do CPC para que seja determinada não a emenda da petição inicial, mas a vinda, aos autos, do documento faltante. 3.1. Aliás, diante da citação da parte adversa e, à vista da eventual ausência dos documentos fundamentais, pode haver a hipótese de submissão do réu, o reconhecimento da procedência do pedido, ou mesmo a ausência de impugnação específicada a respeito da existência do negócio ou de seu conteúdo, o que tornaria a questão incontroversa e dispensaria a prova do fato em questão, nos termos da regra estabelecida nos artigos 344 e 374, ambos do CPC. 3.2. Diante de eventual controvérsia, e, se o autor não puder demonstrar os fatos sobre os quais pretende ver acolhida sua pretensão, a questão deve ser solucionada de acordo com a regra prevista no art. 373 do CPC. 3.3. Situação distinta ocorre somente, repita-se, com a ausência do documento considerado substancial, que deve ser obrigatoriamente juntado aos autos pela parte, nos moldes da regra estabelecida no art. 345, inc. III, do CPC.
4. A análise do conjunto probatório trazido aos autos evidencia que os argumentos articulados pela recorrente estão fundados na ata notarial juntada aos autos. 4.1. De acordo com a regra prevista no art. 384 do CPC a ata lavrada por tabelião pode atestar ou documentar “a existência e o modo de existir de algum fato”, a requerimento do interessado. Assim, não pode ser afirmada a alegada ausência dos documentos indispensáveis à propositura da demanda.
5. Verifica-se que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela sociedade anônima apelante.
6. Devem preponderar no presente caso, ainda, os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.
7. Recurso conhecido e provido.